Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718067-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BAPTISTA FONTANA AGRAVADO: LEANDRO ERVATTI LISBOA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BAPTISTA FONTANA, exequente, contra r. decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0030755-09.1998.8.07.0001, sobre cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretária de Fazenda do Distrito Federal para que informe se o executado, ora agravado, é contribuinte de IPTU (ID 155434332, origem). Em razões recursais (ID 46585197), o agravante, em síntese, alega que a execução é norteada pelo princípio da efetividade e que incumbe, assim, ao juízo adotar todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias necessárias para efetivação da decisão judicial. Afirma que o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal é necessário, pois permite verificar se o recorrido é contribuinte de IPTU, o que pode indicar direitos passíveis de penhora. Preparo recolhido (ID 46585198 e 46585199). É o relatório. Decido. Sobre o tema em discussão, cumpre inicialmente salientar que, para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. No caso em comento, todavia, as diversas buscas solicitadas pelo exequente revelaram-se infrutíferas. Assim, o exequente solicitou ao juízo expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, visando verificar se o recorrido é contribuinte de IPTU. Tal medida é relevante no feito, pois pode apresentar dados de imóveis irregulares, ou seja, não constantes nos cadastros informatizados da Receita Federal e indicar, assim, a existência de bens passíveis de penhora. Corroborando o exposto, cito julgados desta Corte: Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0718067-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME AGRAVADO(S) JOAO VICTOR DOS SANTOS e JESSICA FABIANNE DUARTE Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Acórdão No 1603281 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. BUSCA POR IMÓVEIS NÃO REGULARIZADOS REGISTRADOS EM NOME DOS EXECUTADOS. UTILIDADE DA MEDIDA CONFIGURADA. 1. Muito embora a ocupação de imóvel não regularizado não assegure ao ocupante a propriedade imobiliária, é possível a penhora de eventuais direitos pessoais sobre o bem, o que evidencia o interesse processual da exequente quanto à obtenção das informações a respeito de eventual vínculo do s executados com imóveis nesta condição. 2. Observado que foram realizadas pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, sem que fosse obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora, é de se considerar cabível a expedição de ofício à Secretaria Estado de Economia do Distrito Federal, com a finalidade de obter informações acerca da existência de registro, no cadastro contribuintes do IPTU, de vínculo dos executados com imóveis não regularizados. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARMEN BITTENCOURT - Relatora, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0725802-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) FD MATOS ALIMENTACAO LTDA AGRAVADO(S) VENCEDORA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP e JOSE MARCOS CLIMAS FERREIRA Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS Acórdão No 1646283 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS IRREGULARES. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DF. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no artigo 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, capaz de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 2. A pesquisa realizada junto ao sistema informatizado dos Ofícios de Registro de Imóveis (e-RIDF) não alcança os imóveis irregulares, que não possuem registro no fólio real. 3. No caso dos autos, restaram frustradas diversas tentativas de localização e de penhora de ativos para adimplir integralmente a dívida em nome dos Executados/Agravados, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo e das partes, quais sejam, Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDF. 4. Nesse contexto, mostra-se cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com vistas à localização de imóveis irregulares em nome dos devedores, os quais, embora não matriculados nos Ofícios de Registro de Imóveis, possuem valor econômico e podem estar cadastrados nas Secretarias de Fazenda, para fins de cobrança de IPTU. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS - Relator, ARQUIBALDO CARNEIRO - 1o Vogal e JOSE FIRMO REIS SOUB - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, em proferir a seguinte decisão: Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Além disso, deve-se, principalmente no caso em análise, privilegiar o princípio elementar do processo executório, qual seja, da satisfação do débito exequendo. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, também está presente, pois há risco de prescrição intercorrente, conforme art. 921, §4o do CPC, haja vista que após diversas diligências no processo de origem ainda não foram localizados bens penhoráveis suficientes para satisfação integral do crédito. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informe se o executado, ora agravado, é contribuinte de IPTU Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de maio de 2023